Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700732-90.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MELO RECORRIDOS: PAULO ANDRE VIEIRA MONTEIRO, EDVANIA ANDRADE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. POSSESSÓRIA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. VENDA POSTERIOR. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. EXAME. MELHOR POSSE. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM DOLO. NULIDADE. I – Segundo a teoria da asserção a presença do interesse de agir necessário à propositura da demanda e da legitimidade passiva, (CPC, art. 17) deve ser avaliada tendo por base as alegações apresentadas pelo autor da demanda, na petição inicial. II – A ação possessória é necessária, útil e adequada para a defesa da posse. Rejeitada preliminar de falta de interesse processual. III – O indeferimento da prova testemunhal desnecessária ao julgamento da lide não gera cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. IV – Consoante disposição expressa do art. 322, § 2o, do CPC, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Da leitura da petição inicial, em que os autores alegam a existência de irregularidade na transferência da propriedade pelos réus, é patente que eles também pretendem a anulação dos registros imobiliários relativos às negociações questionadas, ainda que não tenha apontado especificamente o número das prenotações, ao final, nos pedidos formulados. V – Na ação possessória faz jus à proteção judicial o possuidor que detém a melhor posse, na demanda aquele que está há mais anos usando e usufruindo do imóvel. VI – A transferência da propriedade do imóvel realizada por aquele que já havia cedido os direitos sobre o bem a terceiros é ato eivado de nulidade, uma vez que praticado com dolo. VII – Apelações desprovidas. A recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão extrapola os limites dos pedidos formulados, devendo ser reconhecida a nulidade decorrente do julgamento extra petita. II – O recursos é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à tese de ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de julgamento extra petita, fazendo constar: “A alegação de julgamento ‘extra petita’ também foi analisada e rebatida, uma vez que a interpretação do pedido de cancelamento da averbação Av1/62.935, abrange também as negociações a ela referentes, que os embargados-apelados alegaram estarem viciadas” (ID 66605765). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012